Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-57.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009167-57.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON MELEU CORREA - CPF: 043.298.681-21 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE SANTOS LIMA - CPF: 033.803.441-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUDES DE OLIVEIRA - CPF: 415.549.301-20 (VÍTIMA), SABRINA KARLA CUIABANO RODRIGUES - CPF: 060.049.231-17 (VÍTIMA), DIANA CAROLINA MESQUITA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009167-57.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANDERSON MELEU CORREA, LUIZ FELIPE SANTOS LIMA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
157, §2o, II, V, §2o-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS – RECONHECIMENTO POUCOS MINUTOS APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES – RATIFICAÇÃO POR PARTE DAS VÍTIMAS DO RECONHECIMENTO DURANTE A FASE JUDICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – HARMONIA E ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA FASE JUDICIAL – CONVERGÊNCIA DE ELEMENTOS – PRECEDENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – PATRIMÔNIOS DISTINTOS A INVIABILIZAR O ACOLHIMENTO DO PLEITO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E MANUTENÇÃO DE OUTRA NA TERCEIRA FASE – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A realização de reconhecimento poucos minutos após a prática do crime, onde os apelantes foram colocados ao lado de outros dois indivíduos, tendo havido a afirmação convicta das três vítimas quanto a certeza de que foram os responsáveis pela prática delitiva, demonstra a validade do reconhecimento realizado na fase investigatória, notadamente quando houve confirmação em juízo deste reconhecimento.

A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado Criminal no 11 da TCCR/TJMT).

Eventual excesso porventura cometido pelos agentes estatais deve ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade.

Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado no 32 da TCCR/TJMT).

A fixação do regime inicial mais gravoso está concretamente fundamentada na valoração negativa de circunstância judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009167-57.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANDERSON MELEU CORREA, LUIZ FELIPE SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 1009167-57.2022.8.11.0006, que os condenou nos termos seguintes:

a)

Apelante
Janderson Meleu Correa
condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, estabelecidos no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, V, §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 182524262).

b)

Apelante
Luiz Felipe Santos Lima
condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, estabelecidos no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, V, §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 182524262).

Inconformados,
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 182524270 – pp. 02/03).

Em suas razões,
Janderson Meleu Correa
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pela (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, de modo que a provas produzidas nos atos e aquelas dele decorrentes sejam desentranhadas do feito, levando à sua absolvição e (ii) reconhecimento da insuficiência de provas para manutenção de sua condenação (ID 182524278).

Por sua vez, o apelante
Luiz Felipe Santos Lima
, igualmente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (i) pelo afastamento do concurso formal de crimes e (ii) não utilização do concurso de crimes na primeira fase da dosimetria, mantendo-o na terceira, onde apenas uma majorante deverá levar à elevação da reprimenda imposta, assim como (iii) alteração do regime prisional (ID 182524283).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença (ID 182524286 e ID 182524288).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 188936675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009167-57.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANDERSON MELEU CORREA, LUIZ FELIPE SANTOS LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, V, §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 182524160).

De acordo com a peça inaugural, no dia 19/09/2022, por volta das 20h30min., os apelantes, agindo em concurso, subtraíram para si ou para outrem , mediante restrição de liberdade das vítimas e com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em “
01 (um) veículo Chevrolet Prisma, cor branca, placas QBM7A95, 01 (uma) bolsa contendo 01 (uma) pistola Taurus no sen54186, calibre .40, 03 (três) carregadores, 60 (sessenta) munições calibre .40, R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais) em espécie, 01 (um) celular marca Samsung, cor roxa, 01 (um) celular marca Motorola Moto G, cor rosa e 01 (um) celular Motorola Moto G, cor preta, pertencentes às vítimas Eudes de Oliveira, Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues e/ou Diana Carolina Mesquita de Oliveira
” (ID 182524160).

Segundo a denúncia, “
a vítima Eudes estava na cozinha da residência quando foi surpreendida pelos denunciados, os quais portavam duas armas de fogo, entre elas um revólver calibre 357 Magnun apreendido e anunciaram o assalto. Infere-se que posteriormente os denunciados renderam as vítimas Sabrina Karla e Diana Carolina que estavam em um dos quartos da residência, levaram-nas para a sala e ordenaram que as vítimas permanecessem deitadas no chão enquanto eram vigiadas por LUIZ FELIPE, ao passo que JANDERSON realizava buscas pela casa. Exsurge que os increpados localizaram a arma de fogo de propriedade da vítima Eudes, o qual é policial militar da reserva, e o indagaram se era policial, tendo a vítima negado o fato
” (ID 182524160).

Narrou-se que “
durante a empreitada criminosa o increpado LUIZ FELIPE exigiu que as vítimas Sabrina Karla e Diana Carolina realizassem um pix, entretanto desistiu da ação e exigiu que elas lhe entregassem os aparelhos celulares e as senhas dos dispositivos, bem como que retirassem a identificação por biometria, sendo que ante o nervosismo a vítima Sabrina teve dificuldades em excluir a identificação biométrica, motivo pela qual LUIZ FELIPE lhe desferiu um tapa no rosto. Abstrai-se que a execução do delito teve duração

aproximada de 40 (quarenta) minutos, quando os increpados se evadiram do local em posse do veículo GM Prisma de propriedade de Eudes e os demais objetos subtraídos
” (ID 182524160).

Mencionou-se que “
após a Polícia Militar ser acionada acerca do roubo uma guarnição localizou o veículo de propriedade de Eudes abandonado no Bairro Massa Barro. Em conversa com moradores, os militares foram informados que os increpados haviam fugido para o Bairro Vila Irene. Ressai que as equipes policiais realizaram cerco no referido bairro visando capturar os criminosos, oportunidade em que abordaram o veículo S10 conduzido por Dimas Moreira Figueiredo e ocupado por sua esposa Josinete Maria Pinto, sendo localizado abaixados no banco traseiro do carro os denunciados LUIZ FELIPE e JANDERSON. Infere-se que em buscas no veículo os militares localizaram a arma de fogo de propriedade de Eudes, o revólver calibre .357 com 6 (seis) munições que fora utilizado no assalto, os aparelhos celulares subtraídos e a parte do dinheiro subtraído
” (ID 182524160).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 73.4.2022.28557, instaurado após o registro do boletim de ocorrência no 2022.259323 (ID 182519793).

Na fase policial, os policiais militares
Everton Prado de Moraes Rodrigues
e
Roni Van Pereira de Oliveira
relataram as diligências que culminaram na localização e prisão dos apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
(ID 182519794 – pp. 20/21 e pp. 23/25).

Por sua vez, as vítimas
Eudes de Oliveira
,
Diana Carolina Mesquita de Oliveira
e
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
narraram como se deu a prática criminosa e afirmaram reconhecer os apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
como sendo os responsáveis pelo roubo que sofreram (ID 182519794 – pp. 26/28, pp. 29/30 e pp. 31/32).

Além disso, as vítimas procederam ao reconhecimento dos objetos apreendidos (ID 182519794 – pp. 33/34, pp. 35/36 e pp. 37/38) e ao reconhecimento formal dos apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
(ID 182519794 – pp. 39/40, pp. 41/42 e pp. 43/44).

Perante a autoridade policial, os apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima

confessaram
a prática do crime narrado na inicial (ID 182519794 – pp. 55/58 e pp. 59/62).

A arma e os cartuchos utilizados no crime foram apreendidos e submetidos a perícia, que atestou a eficiência de ambos (ID 182524167).

Em
juízo
, a vítima
Eudes de Oliveira
detalhou como se deu a prática delitiva e a prisão dos apelantes, sublinhando que os reconheceu, conforme se extrai de suas declarações:

“Relata que eles chegaram e já estavam dentro da sua casa, com arma e tudo e assaltaram, por volta das 18:30 as 19:00h, tinham acabado de chegar no serviço. Pediram dinheiro, fizeram ameaças e obtiveram algum dinheiro, levaram o carro, sem muitos detalhes. Dois indivíduos armados com revólver, os dois estavam armados, dois revólveres. Levaram dinheiro, que foi recuperado, todos os três celulares da casa, o carro para fugir, sua arma. Tinha acabado de chegar do serviço fazia 05 minutos. Foi o primeiro a ser abordado, na cozinha da casa. Na casa estava o depoente com sua filha Diana e Sabrina Cuiabano, que eram companheiras. Levaram o celular dos três. Não foi agredido em nenhum momento.
A Sabrina tomou um tapa no rosto, não viu pois estava deitado de cabeça no chão, mas ouviu
.
Ficaram por cerca de 30 minutos na casa
. Diana e Sabrina estavam bem nervosas.
Eles levaram um veículo Prisma branco. Levaram R$1390,00, desse valor, R$ 150,00 era da Diana
. Não amarraram e nem amordaçaram, só pediram para não ir atrás, pois eram do Comando Vermelho e se fossem pegos ia o resto da quadrilha atrás. Chamou a polícia e de imediato fizeram uma grande operação. Um deles comentou que iria deixar o carro, que iriam usar apenas para fugir da casa e deixaram abandonado o carro no bairro Massa Barro. A polícia vasculhou o bairro Vila Irene, pois a tendência dele era ir no bairro Vila Irene, um senhor ficou admirado ao ver eles deixando o carro e saindo a pé, aí o senhor disse que dois caras abandonaram o carro e saíram a pé para o rumo do Vila Irene. A polícia fez o acompanhamento e conseguiram deter eles. O coronel estava presente na operação e deu a ordem de parar todos os carros e
um dos carros parado era a camionete do senhor Dimas, que foi abordada e os suspeitos estavam dentro do carro, com uma arma deles, com a arma de sua propriedade e com dinheiro
. Todo o dinheiro foi recuperado.
Reconheceu na hora os suspeitos como autores do roubo
. Foi abordado dentro da casa e ficou de frente com os assaltantes. Os dois são magros, com diferença de peso mínimo, jovens, não se recorda qual deles, mas um tem cerca de 1,77m e o outro é mais baixo, morenos, estavam de calça comprida, com camiseta, sem máscara e sem nada. Olhou para eles e eles olharam de volta, sem tampar o rosto. Pelo menos um tinha trocado de roupa, mas o outro não se recorda se tinha trocado ou não. Ficaram todos juntos no quarto, mas ficaram presos apenas enquanto eles estavam dentro da casa, mas quando eles foram embora, ficaram soltos, não trancaram as portas e não levaram nenhuma chave da casa” (extrato da sentença – ID 182524262).

Ao relatar a prática criminosa, a vítima
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
destacou que “
eles colocaram seu sogro no chão e subiram na cama onde estava com a Diana, hora em que ele pediu para retirar as senhas dos celulares, pois ele queria levar, mas queria levar desbloqueado. Estava muito mais nervosa que a Diana e Eudes, não conseguiu desbloquear o celular
e levou um tapa no rosto e estava com uma cirurgia recém feita na boca, devido a um problema nos dentes
.
Foi
Luiz Felipe
que deu o tapa
. [...]
No tempo que eles ficaram na casa, eles não estavam de máscara.
Na delegacia a todo tempo dava para ter certeza que era eles
.
Conseguiu reconhecer os dois
.
No reconhecimento na delegacia tinham de 4 a 5 pessoas, junto com os dois
. Os dois eram moreno/pardos, magros, um nem tanto, mas não gordo. Um tem certeza que trocou de roupa
”
(extrato da sentença – ID 182524262).

A testemunha
Josinete Maria Pinto
declarou na fase instrutória que “
chamou seu marido para levar um dinheiro para comprar um remédio para seu filho, então ele disse que iria fazer a janta e depois que fazer iria levar o dinheiro. Nisso, foi para sua vizinha e deixou o portão aberto, momento em que
o Felipe entrou e fechou o portão do lado de dentro e não viu
. Quando seu marido terminou de fazer a comida, ele disse que iria até a outra casa pegar o carro para ir. Nisso que ele foi pegar o carro, encontraram
Felipe no quintal que estava pedindo carona, dizendo que a polícia quase enquadrou ele, mas não disse o que tinha feito
. Mais para frente, encontraram um amigo dele que não conhece e ele disse para parar que ele era seu amigo.
Não viram que os dois estavam com arma, foram saber apenas quando a polícia pegou e o rapaz jogou dinheiro no seu colo e ficou desesperada, sem saber o que fazer
. Acredita que, na hora, os dois confessaram o roubo para a polícia, pois saiu de perto do local com seu filho. Depois que a polícia pegou, ficou sabendo que Felipe tinha trocado de roupa no quintal de sua casa, sendo a roupa encontrada no fundo do quintal. Encontrou Janderson na frente de uma casa, ele estava andando, quando Luiz Felipe disse que Janderson era seu amigo e pediu para parar. Luiz pediu para ser deixado no centro, próximo à antiga rodoviária e para os policiais ele disse que iria deixar ele no aeroporto novo
” (extrato da sentença – ID 182524262).

O marido de
Josinete Maria Pinto
, Sr.
Dimas Moreira Figueiredo
confirmou as declarações.

Dentre outros esclarecimentos, o PMMT
Everton Prado de Moraes Rodrigues
relatou que “
uma das guarnições conseguiu abordar o veículo que os suspeitos estavam, sendo uma S10 de cor preta, sendo localizadas com eles as armas. Posteriormente quem deu apoio para eles para evadir do local foi um casal. Foi recuperado com eles uma parte do dinheiro e três celulares. Fez parte da guarnição com o Sargento Roni. Estava no perímetro do bairro Vila Irene. Deram apoio para outra guarnição que já estava abordando no local. Sabe do acontecido, pois foi radiado via CIOSP, que repassou para as demais viaturas. Em contato com a vítima, reconheceu os suspeitos, seus pertences e uma calça que os suspeitos estariam utilizando. Foi outra guarnição que abordou, chegou apenas no apoio
” (extrato da sentença – ID 182524262).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Luiz Felipe Santos Lima
reiterou a sua
confissão
, mencionando que participou do crime e que era proprietário da arma utilizada no delito, entretanto negou o envolvimento de
Janderson Meleu Correa
, alegando que praticou o crime com outra pessoa.

Por sua vez,
Janderson Meleu Correa
negou envolvimento no crime narrado na peça inaugural, relatando que:

“[...] que não estava no assalto. Tinha ido para Cáceres, porque através da tornozeleira, que a advogada pediu transferência para Cáceres porque estava sendo ameaçado

pelo Comando Vermelho de Cuiabá, onde não poderia ficar e foi para Cáceres. Conheceu Luiz Felipe através do Mazinho. Estava lá a cerca de 12 dias, mas não cometeu esse crime. No momento em que foi pego, ninguém falou de nenhum assalto e nem de arma. Na hora que entrou na camionete, que estavam indo, que ele falou o que tinha acontecido e que era pra explicar para ele apenas onde era para deixar ele, que o Mazinho falou que era o Luis Felipe, que era a chácara onde estava, e estava na cidade apenas para fazer compras, que estava sendo apoiado pelo Mazinho, já que estava sem casa. Estava a 12 dias na cidade. Quando foi preso, em nenhum momento trocou de roupa, foi pego de bermuda, de tênis e camisa, sem nenhum vestígio de mato ou de sujeira. As vítimas falaram que Luiz Felipe entrou dentro da casa, e, se tivesse junto com ele, também teria entrado na casa de Josinete. Quando foi abordado pela polícia, estava dentro de um veículo, mas não sabe dizer de quem era. A ligação do Luiz Felipe era para levar ele até a chácara. Morava na chácara em que ele pediu para ir. O pai do Mazinho deixou uma chácara para ele e o Mazinho que arranjou uma moradia para ficar. No momento que foi pego, estava no Vila Irene, na casa do pai do Mazinho. Recebeu a ligação, tinha chegado na cidade para fazer uma compra e voltar para a chácara onde estava, onde recebeu uma ligação do Luiz Felipe, que disse no telefone que o Mazinho pediu para dar uma força de levar ele na chácara, então disse para ele que estava na casa do pai do Mazinho, no Vila Irene. Ele já passou lá com a camionete, junto com a mulher, o senhor e a criança, porém em nenhum momento ele disse sobre assalto e arma. Indo, os policiais deram sinal para parar e na hora que parou que foi ver o dinheiro e arma. Acharam tudo com o Luiz Felipe e não foi encontrado nada com sua pessoa. Não conhece Josinete, não estava com dinheiro, não estava com arma e estava tudo junto com Luiz Felipe. Se tivesse feito o assalto, iria assinar, mas não vai assinar uma coisa que não fez” (Extrato da sentença – ID 182524262).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recursos por parte dos apelantes.

Em face da diversidade de pedidos formulados, passo à análise de cada um deles em separado.

-
Dos pedidos de nulidade das provas decorrentes do reconhecimento realizado na fase policial e de absolvição formulados pelo apelante
Janderson Meleu Correa
.

Em suas razões, o apelante
Janderson Meleu Correa
, pugnou pela (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, de modo que a provas produzidas nos atos e aquelas dele decorrentes sejam desentranhadas do feito, levando à sua absolvição e (ii) reconhecimento da insuficiência de provas para manutenção de sua condenação (ID 182524278).

No que se refere ao pedido de ilicitude das provas oriundas do reconhecimento, o apelante sustenta que “
a Autoridade Policial perfilou o apelante juntamente com o corréu, de uma só vez, em cada um dos mesmos viciados atos e sem quaisquer registros, nos correspondentes termos de reconhecimento, de prévia descrição mínima de características específicas pelas quais eles pudessem ser distinguidos pelos reconhecedores das outras pessoas postas lado a lado com eles nos mesmos atos
” (ID 182524278).

Sem razão, todavia.

Ao serem ouvidas na fase policial as vítimas
Eudes de Oliveira
,
Diana Carolina Mesquita de Oliveira
e
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
afirmaram reconhecer,
cabalmente e sem sombra de dúvidas
,

os apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
como sendo os responsáveis pelo roubo que sofreram (ID 182519794 – pp. 26/28, pp. 29/30 e pp. 31/32).

Importante frisar que no reconhecimento formal dos apelantes
Janderson Meleu Correa
e
Luiz Felipe Santos Lima
, outros dois indivíduos foram perfilados ao lado de ambos, não havendo qualquer dúvida quanto ao reconhecimento de ambos (ID 182519794 – pp. 39/40, pp. 41/42 e pp. 43/44).

Além disso, na audiência de instrução e julgamento as testemunhas
Eudes de Oliveira
e
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
, respectivamente, destacaram “
os dois são magros, com diferença de peso mínimo, jovens, não se recorda qual deles, mas um tem cerca de 1,77m e o outro é mais baixo, morenos, estavam de calça comprida, com camiseta, sem máscara e sem nada
” e “
os dois eram moreno/pardos, magros, um nem tanto, mas não gordo. Um tem certeza que trocou de roupa
”.

Na audiência, ambos ainda
confirmaram
que os reconheceram.

Ou seja, ainda que na fase policial não tenha havido a descrição dos suspeitos no termo de reconhecimento, não se pode ignorar que foram presos logo após a prática delitiva, imediatamente reconhecidos, com objetos oriundos da prática delitiva, tendo as vítimas procedido à confirmação em juízo dos reconhecimentos.

Destarte, não há nulidade a ser reconhecida e prova a ser desentranhada.

Neste sentido: “
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do segundo apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que as vítimas ratificaram, em juízo, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial
” (N.U 1007936-92.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Logo, não há falar-se em qualquer nulidade do reconhecimento realizado no curso do processo.

Naquilo que se refere ao pleito absolutório, o apelante
Janderson Meleu Correa
sustenta que além de ter negado a prática criminosa, afirmou que sua confissão na fase extrajudicial apenas foi feita porque não tinha conhecimento do conteúdo do interrogatório, notadamente porque teria sido submetido a tortura na abordagem policial. Acrescentou que o corréu corroborou com sua versão, alegando que não teve participação no crime.

Sem razão, uma vez mais.

Em
primeiro lugar
, a fim de se evitar repetições desnecessárias, o apelante
Janderson Meleu Correa
foi reconhecido na fase investigatória pelas vítimas
Eudes de Oliveira
,
Diana Carolina Mesquita de Oliveira
e
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
(ID 182519794 – pp. 39/40, pp. 41/42 e pp. 43/44), havendo confirmação judicial por parte das vítimas ouvidas em juízo.

Em
segundo lugar
, o apelante
Janderson Meleu Correa
confessou na fase investigatória que participou do crime. Ou seja, além dos reconhecimentos realizados nas duas fases da persecução penal, houve a confissão extrajudicial por parte do mencionado apelante, assim como por parte do corréu inicial (ID 182519794 – pp. 55/58 e pp. 59/62).

Aqui, deve-se ressaltar que a confissão extrajudicial, ainda que retratada, quando convergente com outros elementos de prova, autoriza a emissão de juízo condenatório, conforme entendimento pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido: “
a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal no 11 da TCCR/TJMT).

Em
terceiro lugar
, parte dos bens subtraídos foi encontrado com o apelante
Luiz Felipe Santos Lima
, no mesmo veículo em que estava o apelante
Janderson Meleu Correa
. Frise-se que o veículo em que o apelante
Janderson Meleu Correa
estava, era de propriedade de um casal que conhecia apenas o apelante confesso
Luiz Felipe Santos Lima
, que pediu para que
Janderson Meleu Correa
também pudesse pegar carona. Aqui, importante registro contido na sentença deve ser feito, pois:

“[...] Dimas e Josinete, que deram carona a pessoa de Luiz Felipe, informaram que este pediu para que dessem carona, também, para Janderson.

A versão de que Luiz Felipe entrou em contato com Janderson, única e exclusivamente, para fins indicar o local da chácara para aquele não possui qualquer respaldo fático-probatório, o que poderia ter sido trazido pela defesa através dos dados do aparelho celular em que referida ligação fora realizada, ou requerimento para tanto, bem como de qualquer conversa travada entre ambos que indicasse referido fato, ou, até mesmo, comprovação da conversa entre “Mazinho” e Jarderson para que este levasse Luiz Felipe até a suposta chácara.

Sequer fora comprovada que Janderson, realmente, mesmo que de forma temporária, residia em referida chácara, bem como, em sede de audiência de custódia, quando da sua prisão em flagrante pelos fatos aqui instruídos, Janderson informou que quem cedeu lugar para ele ficar fora sua prima e, em momento algum, traz a pessoa de “Mazinho”.

Vê-se que a tese aventada em juízo, além de carecer de qualquer prova, ou até mesmo elementos, poderia, de alguma forma, até mesmo a ponto de suscitar a dúvida, trazida aos autos em momento prévio ao interrogatório, com requerimento para juntada das informações acima mencionadas, o que não fora, em momento algum, feito pela defesa”.

Em
quarto lugar
, apesar do apelante ter alegado que sofrera agressões por parte dos policiais militares no momento de sua prisão, além de não ter havido relato neste sentido na Delegacia de Polícia, eventual excesso na ação policial deverá ser analisado no âmbito de procedimento específico.

A este respeito: “
Eventual “excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade” (TJMT, AP NU 1011368-45.2021.8.11.0042)
” (N.U 1023083-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Em
quinto lugar
, ainda que não se considere a sua confissão na fase extrajudicial, outros elementos probatórios já indicados, o apelante
Luiz Felipe Santos Lima
também lhe atribuiu a prática delitiva.

Sendo assim, igualmente inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à fixação da pena formulados pelo apelante
Luiz Felipe Santos Lima
.

Em relação ao pedido de reconhecimento da prática de crime único e afastamento do concurso formal, não assiste razão ao apelante
Luiz Felipe Santos Lima
.

Conforme dicou demonstrado nos autos, houve a subtração de patrimônios distintos (vítimas
Eudes de Oliveira
,
Diana Carolina Mesquita de Oliveira
e
Sabrina Karla Cuiabano Rodrigues
), de modo que não há dúvidas quanto a existência de pluralidade de delitos praticados mediante uma única ação.

Quanto ao tema, confira-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
nos moldes da orientação desta Casa, "praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos" (HC n. 275.122/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/8/2014)
” (AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Quanto ao pedido de reforma quanto ao deslocamento da majorante do concurso de pessoas para que ser considerada na pena-base, enquanto na terceira se aplicou a majorante do emprego de arma de fogo, o apelante pretende que todas sejam consideradas na pena definitiva, mas em razão do concurso de majorantes, pela aplicação de apenas uma delas.

Sem razão, pois a jurisprudência da Corte da Cidadania e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendem como legítima a utilização de uma das majorantes na primeira fase, enquanto a sobressalente for mantida na terceira, sem que isso implique em ofensa ao art. 68, parágrafo único do Código Penal.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, anote-se: “
O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
” (AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Igualmente: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado no 32 da TCCR/TJMT).

Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, deve-se anotar que a existência de circunstância judicial negativa (
circunstâncias do crime
) autoriza a fixação do regime prisional
fechado
.

Neste sentido: “
A fixação do regime inicial mais gravoso está concretamente fundamentada na valoração negativa de circunstância judicial
” (AgRg no REsp n. 2.047.915/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024